Tribunal: TJPA
Processo: 0815148-51.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815148-51.2023.8.14.0000

PACIENTE: FRANCIVALDO FERREIRA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. TRANSCURSO DE SIGNIFICATIVO LAPSO TEMPORAL ENTRE A SUPOSTA PRÁTICA DO ILÍCITO E A DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA
: ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Analisando acuradamente a decisão que ora se contesta e as informações trazidas aos autos tanto pelo impetrante quanto pelo Juízo monocrático, não se verifica qualquer irregularidade capaz de garantir os argumentos defensivos, pois o
decisum
vergastado se encontra calcado em elementos concretos dos autos, que demonstram a necessidade da prisão preventiva do paciente, em especial pela gravidade concreta do delito, tratando-se de suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, com emprego de arma branca, dentro de um estabelecimento comercial, conforme se extrai da denúncia anexada aos autos.

2. Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter o decreto preventivo proferido em desfavor do paciente, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no artigo 93, IX, da Carta Magna, que diz respeito ao dever de fundamentação das decisões jurídicas.

3. REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP DEVIDAMENTE PREENCHIDOS.

4. não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre a ocorrência dos supostos fatos e a data de decretação da medida cautelar, pois, como destacado nos autos, após a ocorrência dos fatos, o ora paciente se evadiu do distrito da culpa, estando ainda em lugar incerto em não sabido, o que constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção do decreto preventivo, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal – STF. Precedentes.

5. Como sedimentado em farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, a intenção do paciente de
se

furtar ao chamamento processual
, de forma proposital, e
prejudicar a regular instrução processual
, constitui
motivação idônea
para a segregação cautelar como forma de garantir a
aplicação da lei penal
.

6. Desta maneira, não se vislumbra falta de contemporaneidade da prisão, pois o estabelecimento da prisão cautelar se mostra necessário, pois, o ora paciente se encontra o paciente foragido. Assim, o fundamento da fuga ao chamamento processual é considerado recente até a sua prisão.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
da presente ordem e, no mérito, pela sua
denegação
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dez de outubro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 10 de outubro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrada em favor de
FRANCIVALDO FERREIRA LIMA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, conta ato do
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA
, ora inquinada como autoridade coatora, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do
crime de homicídio qualificado por motivo fútil
, tipificado no
artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, nos autos da
Ação Penal nº 0800457-12.2022.8.14.0018
.

Em sua
petição inicial
, ID 16223439, o impetrante informou que o paciente foi denunciado em
10 de agosto de 2022
, pela suposta prática do
crime de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Destacou que somente em
22 de setembro de 2023
, a autoridade coatora analisou e deferiu o pedido de prisão preventiva realizado pelo representante do Ministério Público de 1º Grau.

Salientou que a autoridade coatora fundamentou sua decisão nos indícios de autoria e materialidade do crime, bem como nos requisitos autorizadores da medida excepcional.

Argumentou que a decisão de primeiro grau está amparada em conceitos vagos e genéricos acerca do cabimento da medida prisional, não havendo qualquer menção em relação à contemporaneidade dos motivos que ensejaram a decretação da medida, a fim de motivar a imposição da segregação cautelar do paciente.

Sustentou que a decisão ora impugnada foi proferida
01 (um) ano e 08 (oito) meses
depois do pedido do Ministério Público Estadual, sem qualquer justificativa, indicando que no transcurso de significativo lapso temporal entre o ilícito supostamente praticado e a decisão que decretou a medida extrema não ocorreram fatos novos a indicar que o paciente traz consigo o periculum libertatis, a ponto de pôr em risco a aplicação da lei penal.

Assim, estando demonstrado o constrangimento ilegal no cerceamento da liberdade do paciente, embasado em decisão inidônea e extemporânea, requereu a concessão do pedido liminar, preenchidos os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
, com a expedição de contramandado de prisão, no intuito de evitar a prisão do paciente.

No mérito, reconhecido que a decretação da segregação cautelar do paciente constitui medida extemporânea, seja confirmada a liminar com a concessão em definitivo da ordem.

Juntou documentos pertinentes à instrução processual.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações do juízo inquinado coator acerca das razões suscitadas pelo impetrante, ID 16245425.

Através do
Ofício nº 10/2023-GJ
, ID 16314574, o Juízo de primeiro grau prestou as informações demandadas, nos seguintes termos:

“(...). Em resposta ao Ofício nº 1615/2023-SSDP-HC, seguem as informações requisitadas, referentes ao Habeas Corpus em epígrafe. Consta dos autos que o paciente está sendo processado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso II do Código Penal, sendo que o fato em questão teria ocorrido no dia 01/01/2022. O Ministério público apresentou denúncia contra o paciente referente ao crime do artigo 121, §2º, inciso II do Código Penal (ID. 74098017). A denúncia foi recebida e decretada a prisão preventiva do paciente (ID. 101129377). Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão preventiva foram a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Atualmente os autos encontra-se em secretaria para cumprimento da decisão de ID. 101129377. No tocante aos antecedentes, o paciente responde por outras ações penais no Estado do Pará. (...).”

Com o retorno dos autos,
indeferi
o pedido de liminar, por não vislumbrar a presença dos requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
, solicitando a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer, em 29 de setembro de 2023, ID 16316824.

Nesta
Superior Instância
, ID 13557831, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem, a fim de que seja mantida a prisão preventiva do ora paciente, por não se configurar constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade do decreto preventivo.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Por meio do presente remédio heroico, o impetrante objetiva, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente
FRANCIVALDO FERREIRA LIMA
, pela falta de fundamentação idônea e ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, sendo indevido o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Adianto, todavia, que a pretensão liberatória ora almejada
não merece prosperar
.

Segundo narrou a
denúncia
ofertada pelo representante do Ministério Público de 1º Grau, ID 166223440, no dia
01/01/2022
, a Polícia Civil foi informada que na Avenida Rio Grande do Sul, esquina com a Rua Nova, Bairro Centro, no município de Curionópolis/PA, havia um cadáver, momento em que os agentes policiais diligenciaram até o local e encontraram o corpo, sem vida, da vítima
José de Ribamar da Silva Costa
, o qual foi atingida com golpes de arma branca, na altura do peito.

Assim, a Polícia Civil começou as investigações com o intuito de identificar o autor do crime de homicídio noticiado. Durante as investigações foram ouvidas várias testemunhas, as quais relataram que a vítima estava na companhia do denunciado
FRANCIVALDO FERREIRA LIMA
, vulgo “LUQUINHA”, ora paciente, ingerindo bebida alcoólica em um bar, de propriedade de uma pessoa conhecida por “Chicão”, ocasião em que teria havido um desentendimento entre a vítima e o ora paciente.

Ato contínuo, o ora paciente, agindo com suposto
animus necandi
, motivado pela discussão, teria desferido golpes com arma branca, na altura do peito da vítima, o qual veio a óbito em decorrência dos ferimentos. Após o ocorrido, o ora paciente teria se evadido do distrito da culpa e, consequentemente, não foi encontrado pela autoridade policial para ser ouvido.

Pois bem.

A
Constituição da República Federativa do Brasil
, estabelece no
artigo 5º, inciso LXI
, que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.”

Ademais, obedecendo a regra do
§6º, do artigo 282, do Código de Processo Penal
, para que seja possível a decretação da prisão preventiva, é necessário, de acordo com o
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal
: a)
que o crime seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos
, ou b)
que se trate de uma das hipóteses previstas nos incisos II e III, bem como no parágrafo único, do mesmo dispositivo
.

Sobre a prisão preventiva,
Renato Brasileiro de Lima
em sua obra
Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930
, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).
”

Não obstante, a decisão t
em que ser motivada no caso concreto explicando, de maneira concreta, qual o perigo que a liberdade da pessoa trará ao andamento do processo, nos termos do
artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal
,
in verbis
:
“A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.”

Desta feita, faz-se necessário que o magistrado fundamente sua decisão de decretar a privação de liberdade cautelar em fatos novos e concretos que demonstrem a contemporaneidade do perigo representado pelo sujeito em questão.

Na hipótese, ao analisar a presença dos requisitos objetivos para imposição da medida extrema, mormente ao
fumus comissi deliticti
e
periculum libertatis
, assim fundamentou o magistrado ora inquinado coator,
in verbis
:

“(...). Inicialmente, em um primeiro momento, cumpre asseverar que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – qua
is sejam: Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recairá a medida cautelar seja o autor do delito (fumus comissi delicti); Periculum libertatis, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente deve ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim, a aplicação da lei penal. Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que quando vislumbrada a ocorrência daqueles torna-se legítima a segregação preventiva.
Em relação ao fumus comissi delicti
,
a materialidade delitiva está devidamente comprovada no inquérito policial diante dos depoimentos colhidos
.
Outrossim, há elementos que indicam o acusado como sendo o autor do delito (indícios de autoria) em razão das declarações das testemunhas ouvidas na fase inquisitiva
.
Quanto ao periculum libertatis
,
verifica-se, no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva da pessoa indicada para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal pelas seguintes razões
: 1 –
A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito
.
A comoção está materializada nos seguintes aspectos
:
Perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade)
;
Gravidade do delito
,
que em uma análise concreta das possíveis circunstâncias, teria ocorrido, em tese, com golpes de faca supostamente desferidos na altura do peito da vítima após uma discussão, observo ainda que o investigado responde criminalmente a outro crime nesta comarca, o que demonstra o risco concreto de reiteração delituosa
“(...) inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.(...) STJ. 5ª Turma. RHC 70.698/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Dje de 1º/08/2016”.
Tais circunstâncias, ainda que a prima facie, indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do representado e reforçam a necessidade de garantir a ordem pública
. 2 –
Além da garantia da ordem pública
,
a decretação da prisão preventiva é medida de rigor para assegurar a aplicação da lei penal
,
haja vista que o réu fugiu do distrito da culpa após os fatos narrados na denúncia
,
encontrando-se em local incerto e não sabido
. Por fim,
não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, em virtude da gravidade em concreto do delito imputado (em razão das circunstâncias em que teria sido praticado, conforme explanado acima) e também em virtude de ter empreendido fuga
. Ante o exposto, com fulcro nos
artigos 312, 313, I e 315 do CPP
,
DECRETO a prisão preventiva de FRANCIVALDO FERREIRA LIMA
, brasileiro, nascido aos 25/09/1989, CPF nº 010.377.772-55, filho de Francisco Ferreira Lima e Luiza Barbosa Lima, residente e domiciliado à Rua Castanheira, nº 196, Bairro Centro, Curionópolis,
em face da necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva
(CPP, artigos 282 e 319). (...).”
ID 166223440, pág. 38-39.
Grifei

Como se observa, o Juízo
a quo
discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, em especial pela conveniência da instrução criminal e/ou aplicação da lei penal, constatando indícios suficientes de existência do crime e, especialmente, de sua autoria, estando satisfatoriamente demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ora paciente.

Tais elementos, ao menos por hora, justificam a necessidade de manutenção da custódia, como forma de resguardar a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal, nos termos do
artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal
.

Ademais, observo que o
fumus comissi delicti

resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais demonstram a materialidade do delito e apontam indícios da autoria ao ora paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
,

consistente na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, de igual modo se mostra escorreita, pois após a ocorrência dos fatos, o paciente evadiu-se do distrito da culpa, encontrando-se em local incerto e não sabido, conforme informado pelo Magistrado singular em sua decisão.

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, não havendo que se falar em
ausência de fundamentação concreta
, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao dever de motivação dos pronunciamentos judiciais. Neste sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA DELITIVA - MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA CAUSA - NÃO CONHECIMENTO DO "WRIT". AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INDICIOS SUFICIENTE DE AUTORIA. DECISÃO PRONTAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.
(...).
A prisão preventiva reveste-se de natureza excepcional, logo, sua imposição ou manutenção somente se justifica quando evidenciados, por meio de elementos concretos dos autos, o preenchimento dos pressupostos ora elencados no art. 312 do CPP, os quais perfazem-se no fumus comissi delict e pericumlum libertatis, consoante se deu no caso em tela
. Na hipótese em questão,
a manutenção da constrição cautelar não se mostra desarrazoada ou ilegal, diante da gravidade concreta do delito e da reiteração criminosa, o que evidencia a periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.
(TJ/AC - HC: 10014018120218010000 AC 1001401-81.2021.8.01.0000, Relator: Desª. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 22/10/2021, Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/10/2021).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EMHABEAS CORPUS. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ROUBO MAJORADO. CONTRADITÓRIO PREVISTO NO ART. 282, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOVAÇÃO RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE CONCEDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...). 2.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP
. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu,
verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, pois supostamente teria cometido o delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, sendo a violência exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraindo pertences de várias pessoas em um ônibus de transporte coletivo; além de ter sido ressaltado o descumprimento das medidas cautelares anteriormente concedidas
. Destacou-se, também, o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que, quando posto em liberdade, o recorrente voltou a delinquir, bem como responde por outras ações penais pela prática do crime de roubo. 3. (...). 4. Nesse contexto,
verifica-se que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação
. (...). 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - (AgRg no RHC n. 165.887/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).
Grifei

Não obstante, não há que se falar em
ausência de contemporaneidade
entre a ocorrência dos supostos fatos e a data de decretação da medida cautelar, pois, como destacado nos autos, após a ocorrência dos fatos, o ora paciente se evadiu do distrito da culpa, estando ainda em lugar incerto em não sabido, o que constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção do decreto preventivo, conforme assentado pelo
Supremo Tribunal Federal – STF
, no seguinte julgado,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE FORAGIDA. CONTEMPORANEIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE REFORÇO ARGUMENTATIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.

1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3.
O fato de a paciente permanecer foragida constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva
. 4. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.
(STF - HC: 206116 PA 0060514-92.2021.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 11/10/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 18/10/2021).
Grifei

Como sedimentado em farta jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
, a intenção do paciente de
se

furtar ao chamamento processual
, de forma proposital, e
prejudicar a regular instrução processual
, constitui
motivação idônea
para a segregação cautelar como forma de garantir a
aplicação da lei penal
. Confira-se:

HABEAS CORPUS - PROCESSUAL PENAL - CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - PACIENTES INDÍGENAS - PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO EM FATOS CONCRETOS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, POIS OS ACUSADOS SE ENCONTRAM FORAGIDOS DESDE A PRÁTICA DO DELITO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação. Não se pode falar em constrangimento ilegal, se o decreto de prisão cautelar, a bem da ordem pública, é mantido com base na gravidade concreta dos fatos praticados, em tese, pelos Pacientes.
O fato de os pacientes permanecerem foragidos da justiça por mais 16 anos revela a intenção de frustrar a aplicação da lei penal, o que é suficiente para impedir a revogação de suas custódias, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
.
(TJ/MT - HC: 00001547519958110013 133207/2011, Relator: DES. PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 14/02/2012, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/03/2012).
Grifei

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AÇÃO COM TRAMITAÇÃO REGULAR – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR PRESENTES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FATOS GRAVES – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

Para a decretação da prisão preventiva, exige-se a presença dos pressupostos e requisitos legais constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal. A ação penal encontra-se no seu início, com tramitação regular e efetiva. A comprovação da materialidade e autoria, bem como a presença e persistência dos motivos ensejadores da prisão preventiva, impedem sua revogação.
O periculum libertatis consiste, não só na gravidade dos atos delituosos imputados ao paciente, mas também na possibilidade de reiteração criminosa e possibilidade de furtar-se a aplicação da lei penal
. (...).
(TJ/MS - HC: 14179941720218120000 MS 1417994-17.2021.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 29/11/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/12/2021).
Grifei

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CITAÇÃO PESSOAL. NÃO LOCALIZAÇÃO. CHAMAMENTO VIA EDITAL. NÃO COMPARECIMENTO. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA POR QUATORZE ANOS. MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE DOS FATOS. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. RECLAMO IMPROVIDO.
1.
Não tendo o recorrente sido encontrado para ser citado pessoalmente e não tendo atendido ao chamamento editalício, nem constituído defensor, deu causa à suspensão da ação penal e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, e ainda à decretação da sua prisão preventiva, a fim de assegurar a aplicação da lei penal
. 2.
Comparecendo aos autos principais, foi o curso do processo retomado e o pedido de revogação da preventiva indeferido, diante da necessidade de garantir o cumprimento da lei penal e ainda em razão da gravidade concreta do crime em tese cometido
. 3.
O não cumprimento do mandado de prisão, passados mais de 14 (quatorze) anos da decretação da custódia, é circunstância que demonstra que o recorrente está tentando furtar-se à aplicação da lei penal
. 4.
A evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva para garantir tanto a conveniência da instrução criminal como a aplicação da lei penal
. 5. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. 6. Recurso ordinário improvido.
(STJ - RHC: 57616 ES 2015/0058054-5, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 09/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2015).
Grifei

Desta maneira,
não se vislumbra falta de contemporaneidade da prisão
, pois o estabelecimento da prisão cautelar se mostra necessário, pois, o ora paciente se
encontra o paciente foragido
. Assim,
o fundamento da fuga ao chamamento processual é considerado recente até a sua prisão
.

Ante o exposto, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
conheço
do presente
writ
, e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
ora
impetrada.

É como
voto
.

Belém/PA, 10 de outubro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 17/10/2023